Tribunal: TJDFT
Processo: 0736297-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736297-58.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CÁSSIO SILVA DA CONCEIÇÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVAS INDEPENDENTES. TERMO DE APREENSÃO E RESTITUIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DOS ACUSADOS. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A palavra da vítima, apresentada de forma coerente, aliada ao depoimento das testemunhas policiais, à prisão em flagrante dos acusados, à apresentação de um simulacro de faca e do celular subtraído (encontrado no local indicado pelo réu), ao termo de restituição do bem da vítima e à confissão extrajudicial de ambos os acusados formam um acervo probatório suficiente a comprovar a autoria do réu no delito de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes. 2. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa na fase investigativa não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria e a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida. 3. A ameaça que compõe o tipo penal do roubo não é exercida apenas por palavras, mas também por gestos e posturas que possam perturbar a liberdade psíquica da vítima e intimidá-la com o fim de possibilitar a subtração dos bens móveis almejados. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos 155 e 226, ambos do Código de Processo Penal, porque, diante do desrespeito às formalidades legais para a realização do reconhecimento fotográfico em sede inquisitorial, fica fragilizado o conjunto probatório acerca da autoria delitiva, estando autorizada sua absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 155 e 226, ambos do CPP. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." (AgRg no AREsp n. 2.296.202/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023). Assim, aplica-se “a Súmula 83 do STJ, segundo a qual não se conhece do recurso especial, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. (AgRg no REsp n. 2.017.219/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015